Tribunal: TJDFT
Processo: 0702075-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702075-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZA CHRISTINA COELHO CAVALCANTI AGRAVADO: AVIV TOURS TURISMO EIRELI, BANCO BRADESCO CARTOES S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Teresa Cristina Coelho Cavalcanti em face de ato da lavra do Exmo. Desembargador Presidente desta egrégia Corte de Justiça que inadmitiu o recurso especial por ela interposto. A agravante requereu a desistência do recurso, por meio da petição de ID no 42974558, pág. 01, sob o argumento de que foi distribuído de forma equivocada. Assim, acolho o pedido de desistência do recurso, conforme o disposto no art. 998, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, DF, em 27 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator